Tribunal: TJPA
Processo: 0804365-29.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804365-29.2025.8.14.0000

AUTOR: PEDRO DE FREITAS GUEDELHA

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juíza Convocada ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 966 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente pedido de ação rescisória manejada com o objetivo de desconstituir decisão transitada em julgado que indeferiu reintegração do autor à Polícia Militar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o ajuizamento da ação rescisória com base no art. 966 do CPC, bem como se houve violação literal de norma jurídica ou vício processual apto a justificar a rescisão do julgado.

III. Razões de decidir

3. A ação rescisória é medida excepcional e exige demonstração inequívoca de violação manifesta à norma jurídica, o que não se verifica nos autos.

4. Não há nulidade na decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada (art. 932, IV, do CPC), sendo possível seu controle por meio de agravo interno.

5. Irregularidades processuais, como eventual vício na distribuição ou prevenção, devem ser arguídas no processo originário, não podendo ser revisadas em sede rescisória.

6. A utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal é vedada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. A alegação de
bis in idem
carece de demonstração técnica e dependeria de reexame fático-probatório, o que é inadmissível nesta via.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ação rescisória não se presta à mera reanálise fático-probatória ou à correção de vícios processuais que poderiam ter sido suscitados na via ordinária.

2. É admissível decisão monocrática do relator com base em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, IV, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR 7.735/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18/2/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.404.415/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25/5/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça
, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, sessão realizada no dia nove de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Desembargadora
Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Juíza Convocada

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA
ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
(RELATORA):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por PEDRO DE FREITAS GUEDELHA contra decisão monocrática constante no id. n.º 25573099, págs. 1/7, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, c/c art. 330, I e III, ambos do CPC.

Inconformado com a decisão monocrática, o recorrente interpôs o presente recurso de agravo interno (id. n.º 26180200, págs. 1/8), havendo, em suas razões, alegado, em síntese, que a decisão monocrática merece ser revista, pois a ação rescisória encontra respaldo jurídico e deve ser admitida para regular processamento.

Diz que o recurso é cabível, tempestivo e devidamente fundamentado nos termos dos arts. 1.003, 1.021 e 1.070 do CPC, bem como dos arts. 247 e 289 do RITJPA.

Expõe que a fundamentação da decisão agravada, ao considerar que a via rescisória foi manejada como substitutiva de recurso, desconsidera o teor da Súmula 514 do STF, a qual autoriza a propositura da ação rescisória mesmo sem o exaurimento das instâncias recursais.

Aduz que a petição inicial apontou vícios relevantes no julgado rescindendo, como: a) Decisão monocrática fora das hipóteses do art. 932, IV, do CPC; b) Julgamento por relator sem prevenção, violando o art. 930, parágrafo único, do CPC e c) Violação ao princípio do juiz natural e ocorrência de
bis in idem
, com dupla punição administrativa, violando inclusive a Súmula 19 do STF.

Sustenta que tais argumentos não foram apreciados no processo originário, não havendo impedimento legal à sua análise em sede rescisória.

Por fim, requer, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, admitindo-se a ação rescisória para regular instrução e julgamento de mérito.

Em sede de contrarrazões (id. n.º 27111464, págs. 1/8), o Estado do Pará, por meio de sua Procuradoria-Geral, defendeu, em síntese:

(a) Que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, por ausência dos requisitos legais exigidos para o manejo da ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC;

(b) Que a via rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que é vedado, considerando que o agravante pretende rediscutir fatos e fundamentos já apreciados no processo originário;

(c) Que as alegações relativas à distribuição do feito e ao relator sem prevenção deveriam ter sido arguidas oportunamente no curso do processo original, sendo incabível sua análise em sede de ação rescisória, sobretudo pela ausência de demonstração de prejuízo processual;

(d) Que a decisão monocrática que negou seguimento ao apelo encontra amparo no art. 932, VIII, do CPC, por estar em consonância com jurisprudência dominante, não havendo nulidade ou cerceamento de defesa;

(e) Que o indeferimento liminar da ação rescisória é medida possível e compatível com a jurisprudência do STJ, quando não evidenciada violação manifesta de norma jurídica;

(f) Que o Agravo Interno deve ser desprovido, por ausência de fundamentação fática e jurídica apta a desconstituir a decisão monocrática.

Ao final, pugna pela manutenção da decisão monocrática de indeferimento da inicial da ação rescisória e pela rejeição do agravo interno.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Após análise dos autos, observa-se que o inconformismo do recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

O recorrente sustenta que a decisão monocrática merece ser revista, pois a ação rescisória encontra respaldo jurídico e deve ser admitida para regular processamento.

Reitere-se que a ação rescisória é cabível excepcionalmente, conforme previsto no art. 966 do CPC, exigindo-se a demonstração inequívoca de violação manifestamente literal de norma jurídica ou os demais requisitos legais. No caso em tela, a pretensão do autor ora recorrente não ultrapassa a mera insatisfação com o julgamento proferido nos autos do processo nº 0035688-95.2001.8.14.0301, onde se discutiu a improcedência de sua reintegração na Polícia Militar.

Conforme asseverado na decisão monocrática, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator está autorizado nos moldes do art. 932, IV, do CPC, quando em consonância com entendimento jurisprudencial consolidado, situação perfeitamente configurada no caso.

Ainda que houvesse eventual vício na distribuição ou prevenção do relator, tal questão deveria ter sido oportunamente suscitada nos autos originários, mediante os recursos próprios. A utilização da via rescisória para sanar eventual irregularidade processual de conhecimento prévio do autor afronta a estabilidade da coisa julgada e transforma a ação desconstitutiva em via inadequada de revisão processual, o que é vedado.

A alegada violação ao princípio do
bis in idem
carece de comprovação técnica nos autos, e, ainda que fosse objeto de análise, dependeria da reavaliação fático-probatória da lide originária, providência sabidamente inadmissível em sede rescisória.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera que a ação rescisória não pode ser manejada como sucedâneo recursal, especialmente quando ausente demonstração de teratologia, ilegalidade manifesta ou violação frontal à literalidade da norma jurídica, conforme exige o inciso V do art. 966 do CPC.

Dessa maneira, os fundamentos do agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, reproduzo trecho da decisão ora impugnada e que reflete o que restou anteriormente exposto, “
verbis
”:

“...

Nesse diapasão, as normas apontadas pelo autor como violadas pela sentença não prosperam, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que o relator pode decidir monocraticamente nos casos em que há consonância com jurisprudência consolidada do tribunal ou dos tribunais superiores, conforme preconiza o próprio artigo 932 do CPC.

Ademais, ainda que houvesse eventual irregularidade na forma de julgamento da apelação, tal questão deveria ter sido impugnada dentro do próprio processo originário, por meio dos meios recursais cabíveis, como o agravo interno.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Buchalla Administração de Bens S/S Ltda. contra decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que não conheceu de recurso especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática do relator, com base em jurisprudência consolidada, violou o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se houve prequestionamento da alegada ofensa à coisa julgada, de modo a viabilizar a análise do recurso especial; (iii) verificar se a análise da desconsideração inversa da personalidade jurídica implicou cerceamento de defesa e exigiria reexame de matéria fático-probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, conforme art. 932 do CPC e Súmula 568/STJ, especialmente diante da possibilidade de revisão pelo colegiado por meio de agravo interno.

(...)

IV. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.602.975/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Além disso, a suposta irregularidade na distribuição deveria ter sido arguida em momento oportuno no curso do processo originário, por meio de exceção de incompetência ou impugnação específica. Dessa forma, a mera alegação tardia, desacompanhada de efetiva demonstração de prejuízo processual, não configura hipótese de rescisão de julgado.

Portanto, a ação rescisória não pode ser utilizada como um substituto para recursos não interpostos oportunamente, sendo permitida apenas em caráter excepcional. No caso, o autor pretende discutir novamente a mesma matéria fática já decidida, o que não é cabível.

Por oportuno:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. ACÓRDÃO QUE SUPOSTAMENTE VIOLOU COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA QUE TERIA SIDO MANIFESTAMENTE VIOLADA. CONTROVÉRSIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO QUE SE APONTA COMO PARADIGMA. AÇÃO RESCISÓRIA UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Trata-se agravo interno contra decisão que indeferiu a petição inicial da presente ação rescisória, proposta com a finalidade de rescindir acórdão que supostamente violou coisa julgada, para ao final desconstituir a decisão proferida nos autos do REsp 1.997.431/CE, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, que dera provimento a recurso especial da Fazenda Nacional.

II - Conforme entendimento pacificado nesta Corte, somente é admissível a ação rescisória com base no art. 966, V, CPC/2015 (art. 485, V, CPC/1973) quando a decisão rescindenda dá interpretação completamente absurda, teratológica ou insustentável à norma jurídica apontada como violada pela decisão impugnada na ação rescisória. Todavia, no presente caso, encontra-se inepta a petição inicial, porquanto não indica a norma jurídica que teria sido manifestamente violada pela decisão rescindenda. Nesse sentido:

AgInt na AR 5.943/CE, relator Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 10/10/2019; AR 6.008/RJ, relator Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 12/11/2018.

III - Ademais, para a apreciação da violação de coisa julgada, é necessário que o objeto da ação rescisória tenha sido apreciado pela decisão impugnada, ou seja, que tenha sido objeto de debate nos autos do processo originário pelo acórdão rescindendo. Nesse sentido: AR 5.609/DF, relator Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 10/12/2019; AR 5.294/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe 16/11/2023; AR 5.609/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 10/12/2019. No presente caso, a controvérsia relativa à legitimidade passiva do autor não foi analisada no acórdão que se aponta como paradigma de coisa julgada, o qual foi conhecido apenas "para afastar a decadência relativamente aos créditos do ano de 2003". Portanto, considerando que não foi demonstrada a violação manifesta de norma jurídica, já que a matéria não foi debatida no acórdão rescindendo, impõe-se reconhecer que a argumentação adotada na petição inicial evidencia a utilização da demanda como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto da decisão transitada em julgado, o que não se admite conforme consolidada jurisprudência desta Corte.

Nesse sentido: AgInt na AR 6.444/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe 7/6/2024.

IV - Agravo interno improvido. (AgInt na AR n. 7.735/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)”.

No mesmo sentido:

“EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGADA VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI - ARTIGO 966, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INEXISTÊNCIA - SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Improcedente o pedido rescisório se fundado no inciso V do art. 485 do Código de Processo Civil, se não demonstrado que a sentença rescindenda incorreu em violação a literal disposição de lei, não podendo a ação ser utilizada como segundo recurso, para mero reexame da causa, mormente quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Julgada improcedente. (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.16.006300-4/000, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2018, publicação da súmula em 03/08/2018)”.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser possível o indeferimento liminar da petição inicial da ação rescisória quando for verificado o seu descabimento de plano, a exemplo da utilização indevida do instrumento como sucedâneo recursal, como no caso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser possível o indeferimento liminar da petição inicial da ação rescisória quando for verificado o seu descabimento de plano, a exemplo da utilização indevida do instrumento como sucedâneo recursal.

3. Para que seja caracterizado o dissídio jurisprudencial, é essencial a existência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados apontados como paradigmas.

4. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não abrange todos eles.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.404.415/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

Destarte, não sendo constatados, no caso em apreço, quaisquer dos requisitos previstos no artigo 966 do CPC/2015, e tendo em vista que restou evidente a intenção do autor de promover mera reanálise fático-probatória da demanda, impõe-se a improcedência do pedido. Isso porque o presente instrumento possui natureza excepcional, sendo cabível unicamente para a revisão de decisão originária e definitiva em hipóteses extremas, o que não se configura na espécie.

...”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém, 11/12/2025